Tribunal: TCU
Processo: 041.815/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2896/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.815/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Célia Marques Rodrigues Alvares (CPF XXX.532.758-XX); Cristiane Costa da Silva (CPF XXX.560.701-XX); Elisângela Cosmi Corsini (CPF XXX.191.231-XX); Helenita Mio Shimizu (CPF XXX.064.988-XX); Jayson Martins (CPF XXX.147.989-XX); Jean Carlos de Souza Teixeira (CPF XXX.131.609-XX); João Batista de Freitas (CPF XXX.165.104-XX); Jose Anselmo Fonseca (CPF XXX.870.868-XX); Marislaine Alice Weiser (CPF XXX.597.940-XX) e Moacir Diniz (CPF XXX.137.358-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.